Tribunal: TJDFT
Processo: 0735685-36.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. REALOCAÇÃO EM VOO SUBSEQUENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, a qual independe de culpa, bastando que se comprove a existência do nexo causal entre a conduta e o dano causado ao consumidor.
2. Em que pese o cancelamento do voo tenha causado dissabores ao autor em razão da quebra da legítima expectativa de cumprimento do contratado, não restou demonstrado que a situação experimentada por ele tenha causado frustração, abalo emocional, perda de sossego e preocupação excessiva que ultrapassem o mero aborrecimento, não implicando violação a direitos da personalidade, de modo que não se vislumbra a ocorrência de danos morais a serem indenizados.
3. Apelação conhecida e não provida.